Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0715860-25.2023.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorizasse o tratamento médico mediante serviço de home care de forma ininterrupta, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia, conforme solicitado no relatório médico; bem como disponibilizasse os meios necessários para a remoção da autora do hospital até o local onde será realizado o tratamento domiciliar e, também, o custeio de todo material necessário à realização desse tratamento domiciliar, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Sustenta a agravante ser uma entidade de autogestão, razão pela qual não se aplica ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Alega que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, pois não há avaliação médica da parte Agravada que atenda aos critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID e/ou da Tabela NEAD, esclarecendo a real necessidade da beneficiária. Afirma que o “pedido anexado aos autos pela requerente é totalmente superficial e omisso, ou seja, não existe documento para contrapor a indicação do médico auditor desta Fundação”. Assevera que a parte autora não estava desassistida, sendo disponibilizado o Programa de Gerenciamento de Crônicos, onde seriam disponibilizados atendimentos de equipe multiprofissional em casa, tais como: nutricionista, visita médica e enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, entre os demais que fossem necessários. Aduz que tambám não foi realizada qualquer análise da Tabela ABEMID que indicasse o score da parte Recorrida, sendo que a Agravada não é elegível ao programa. Destaca que não há na legislação aplicada nem na normatização exarada na ANS a obrigatoriedade das operadoras de saúde de proporcionar aos seus Assistidos o referido tratamento de acordo com o caso em questão. Frisa, ainda, que, no caso concreto, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a r. decisão recorrida criou obrigação excessiva para arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida à Agravada, da decisão que determinou o fornecimento dos serviços de home care pelo período de 24 horas à parte agravada, devendo ser fornecido pelo período de 12hrs. Preparo no id. 46155306. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 155405443 – autos originários): “Mantenho a anotação de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 155371898). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 155371898 – Pág. 2). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, pois, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos das enfermidades da paciente, a ré não pode estabelecer critérios injustificados (ID 155371900) para autorizar os serviços de assistência domiciliar necessários à continuidade do tratamento hospitalar iniciado pela autora (ID 155371899), sob pena de colocar em risco a sua vida e frustrar a própria finalidade do contrato. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: (...) Além da probabilidade do direito invocado, o fundado receio de dano irreparável decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida da assistência domiciliar para o tratamento médico de doenças que lhe tornam dependente de cuidados de técnico de enfermagem por 24 horas (ID 155371899). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento do valor desembolsado para custear as despesas do tratamento realizado pela autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize o tratamento médico mediante serviço de home care de forma ininterrupta, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia, conforme solicitado no relatório de ID 155371899; bem como disponibilize os meios necessários para a remoção da autora do hospital até o local onde será realizado o tratamento domiciliar (TJDFT, acórdão 1183385, 07303970220188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019) e, também, o custeio de todo material necessário à realização desse tratamento domiciliar, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela autora à ré, que negou o pedido de tratamento domiciliar (ID 155371900). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, expeça-se mandado de intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré indicado na inicial (ID 155371896 - Pág. 1), conforme descrito abaixo: (...)” Verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que “A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, pois, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos das enfermidades da paciente, a ré não pode estabelecer critérios injustificados (ID 155371900) para autorizar os serviços de assistência domiciliar necessários à continuidade do tratamento hospitalar iniciado pela autora (ID 155371899), sob pena de colocar em risco a sua vida e frustrar a própria finalidade do contrato”. Quanto ao fundado receio de dano irreparável, concluiu a decisão recorrida que “decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida da assistência domiciliar para o tratamento médico de doenças que lhe tornam dependente de cuidados de técnico de enfermagem por 24 horas (ID 155371899)”. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, consta do relatório médico que “Trata-se de paciente idosa (84 anos), portadora de Síndrome de Fragilidade do Idoso, Doença de Parkinson com prejuízo nas atividades básicas e instrumentais da vida diária, Síndrome demencial fase grave (CDR 3) e neoplasia de mama (RE 100%, RP 40%, her 2 0, KI67 25% - EC III) submetida previamente a quadrantectomia de mama esquerda com linfadenectomia em 28/10/21 e radioterapia coadjuvante.(...) Está TOTALMENTE DEPENDENTE para atividades básicas e instrumentais. Acamada cerca de 90 % do tempo. (...) Diante do quadro de doenças crônicas graves, de evolução e piora inexorável, sem perspectiva de melhora, solicito programa de suporte de internação domiciliar com (...)” (id 155371896 – autos originários). Desse modo, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, pois “A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (07321343820218070000, Acórdão: 1600706, 7a Turma Cível, Relator: CRUZ MACEDO, julgado em 27/07/2022, DJE: 15/08/2022. Impende ressaltar que a Lei no 14.454/2022 promoveu alterações na Lei no 9.656/1998 para estabelecer que “o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde”. Assim, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. No caso concreto o tratamento indicado pelo profissional médico se mostra recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, devendo ser mantida a determinação para o plano de saúde fornecer e custear o tratamento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. A propósito: 07021868020238070000, Acórdão: 1695399, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, julgado em 27/04/2023, DJE: 15/05/2023. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Ainda, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator